Tribunal: STF
Processo: HC 231724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eugênio Pacelli de Olivera e outros, advogados, em 23.8.2023, em benefício de Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Aureo Ribeiro, pelo qual os pacientes são convocados para prestar depoimento como testemunhas na “CPI das Pirâmides Financeiras” (fl. 2, e-doc. 5 e fls. 2-3, e-doc. 9).



O caso



    2. Os impetrantes relatam que os “pacientes são vítimas de constrangimento manifestamente ilegal, consubstanciado na convocação para prestarem depoimento como testemunhas (embora sejam, notoriamente, investigados) na chamada CPI das Pirâmides Financeiras” (fl. 1, e-doc. 1- grifos nossos).



    Alegam que as “ilegalidades se avolumam, iniciando no conhecido subterfúgio de se convocar investigado sob a condição de testemunha, para fins de subtração de direito constitucional, e atingindo a cumeada no manifesto e grave desvio de finalidade e de objeto da CPI” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Asseveram que, “instaurada em 17 de maio de 2023, a CPI das Pirâmides Financeiras tem por finalidade investigar indícios de operações fraudulentas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, no período de 2019 a 2022. Trata-se de investigação a respeito das chamadas pirâmides financeiras mediante o uso de ativos digitais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinalam que a “convocação dos pacientes foi aprovada pelos parlamentares no dia 23/08/2023, ao fundamento de que a empresa 123 Milhas teria traços de uma pirâmide financeira, o que justificaria a necessidade de seus sócios prestarem esclarecimentos perante a mencionada CPI, para investigar ‘o caso dos prejuízos causados aos brasileiros’, em decorrência de decisão da empresa em interromper a venda de um de seus produtos (produtos da linha Promo)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “a empresa 123 Milhas não comercializa ou opera com serviços financeiros, não atua e nem jamais atuou junto ao mercado de valores mobiliários, e, muitíssimo menos ainda, conhece, captou ou sabe o que é o mercado de criptomoedas. Os pacotes Promo123 não são investimentos financeiros, mas serviços de turismo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que “ela, que atua apenas na área do Turismo, com venda de pacotes de viagens, jamais pode ser classificada, nem mesmo por aqueles que desconhecem o significado de pirâmide financeira, como operadora de ativos em criptomoedas, principal foco da CPI das Pirâmides Financeiras, conforme seu ato de instalação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pedido liminar 



    37. As razões acima explicitadas e a farta e consolidada jurisprudência dessa C. Corte Suprema deixam evidente, desde já, que os pacientes não podem ser obrigados a prestar esclarecimentos à CPI das Pirâmides Financeiras na condição de testemunhas (embora verdadeiros investigados), sem a expressa garantia de que serão assegurados seus direitos fundamentais, demonstrando-se, de plano, o fumus boni iuris necessário à concessão de provimento liminar. 



    38. De outro lado, o periculum in mora resta concretizado no fato de que a convocação dos pacientes para prestarem depoimento na CPI das Pirâmides Financeiras já ocorreu (doc. 01), ocasião em que, acaso não seja deferida a medida liminar ora pleiteada, poderão sofrer grave e irreversível constrangimento ilegal. 



    39. O pedido de liminar visa, portanto, a obtenção de salvo conduto e imediato pronunciamento desse e. STF, no sentido de determinar ao eminente Presidente da CPI das Pirâmides Financeiras, Deputado Federal Aureo Ribeiro, a estrita observância às garantias a que os pacientes fazem jus na condição de investigados, especialmente as seguintes: 



    (i) Concedida a ordem para facultar aos Pacientes sua presença na CPI das Pirâmides Financeiras e, portanto, de não serem compelidos a comparecer em tal ato, considerando sua posição manifesta de investigados. 



    (ii) Serem acompanhados por advogado e com ele manter contato pessoal e direto durante todo o ato, garantido, ainda, que o causídico possa participar ativamente da sessão, podendo intervir de forma escrita ou verbal contra eventual comportamento da CPI que atente contra os direitos fundamentais dos pacientes. 



    (iii) Além disso, que seja assegurada a faculdade aos pacientes e a seus advogados, caso a da CPI das Pirâmides Financeiras, por qualquer de seus integrantes, não os trate com a urbanidade devida a qualquer depoente ou lhes dispense tratamento desrespeitoso ou moralmente ofensivo, situações essas que lhes permitirão retirar-se, imediatamente, do recinto onde estiver prestando depoimento, sem que possam ser submetidos a qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade, seja por determinação desse órgão de investigação parlamentar, seja por iniciativa de qualquer integrante de organismo policial, inclusive da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados; 



    (iv) Serem dispensados de assinar eventual termo de compromisso legal de dizer a verdade; 



    (v) Permanecerem em silêncio e não serem obrigados a responder as perguntas que lhes forem formuladas, sem que o exercício da garantia lhes seja interpretado de forma desfavorável; e 



    (vi) Não serem submetidos a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais processuais. 



    Requerimentos finais 



    40. Diante do exposto, sendo deferida a medida liminar, colhidas as informações da autoridade coatora e apresentado o parecer da r. Procuradoria Geral da República, os pacientes requerem o deferimento, em definitivo, da ordem de habeas corpus, ratificando-se a medida liminar concedida. 



    41. Pugna-se para que o presente Habeas Corpus Preventivo seja distribuído por prevenção ao E. Ministro Relator André Mendonça, considerando sua atuação no HC 231.271/DF e no HC 231.268/DF, que tem por objeto requerimentos semelhantes e também relativos à CPI das Pirâmides Financeiras” (fls. 13-15, e-doc. 1).



    3. Em petição protocolizada em 24.8.2023, os impetrantes informam ter sido designado o dia 29.8.2023 para os pacientes prestarem depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, na condição de testemunhas, conforme Requerimento n. 138/2023 (e-doc. 5) e Ofícios ns. 138/2023 e 139/2023, expedidos pelo Presidente da “CPI das Pirâmides Financeiras”, Deputado Aureo Ribeiro (fls. 2-3, e-doc. 9). 



    Juntam aos autos “mensagem de texto e banner (doc. 02) veiculados nos canais de comunicação do Deputado Federal Duarte Jr., integrante da CPI das Pirâmides Financeiras, no qual pleiteia o apoio de seus pares para a instalação de outra CPI, tendo por objeto específico a situação decorrente do cancelamento do serviço Promo pela 123Milhas” (fl. 1, e-doc. 8).



    Assinalam haver “vídeo de manifestação do mesmo Deputado Federal no Plenário da Câmara dos Deputados (doc. 04), divulgado em sua rede social pessoal, no qual informa a existência de mais de 90 assinaturas de Parlamentares favoráveis à instalação de CPI própria para o assunto” (fl. 2, e-doc. 8).



    Enfatizam que a “documentação ora apresentada reforça sobremaneira o deliberado e grave desvio de finalidade e de objeto da CPI das Pirâmides Financeiras apontado nessa impetração, que decidiu avançar sobre a empresa 123 MILHAS, sua Controladora e seus sócios (pacientes), nada obstante as evidentes limitações de seu escopo, burlando as normas de regência da investigação parlamentar” (fl. 3, e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Neste primeiro exame, próprio das medidas cautelares, tem-se que a convocação dos pacientes deu-se, nos termos do Requerimento n. 138/2023, nos seguintes termos: “(Requerimento de Convocação em CPI (art. 58, §3º, CF)), pelo Deputado Aureo Ribeiro (SOLIDARI/RJ), que ‘Requer que sejam convocados, na condição de testemunhas, os senhores Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios administradores da 123 Milhas, para prestarem esclarecimentos acerca da suspensão da emissão de passagens já compradas pelos consumidores’ (fl. 2, e-doc. 5 - grifos nossos).



    Diferente do alegado pelos impetrantes, comprova-se dos expressos termos do ato questionado que a convocação dos pacientes deu-se para o seu comparecimento se dará na condição de testemunhas e não na de investigados (e-docs. 5 e 9).



    5. As circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem ao deferimento apenas parcial da medida liminar requerida. 



    6. Os impetrantes pleiteiam, neste habeas, medida liminar para “facultar aos pacientes sua presença na CPI Pirâmides Financeiras e, portanto, de não serem compelidos a comparecer em tal ato, considerando sua posição manifesta de investigados” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Não há razão jurídica a sustentar o pleito liminar apresentado nestes termos.



    Pelo requerimento n. 138/2023 (fl. 2, e-doc. 5) e também como posto nos Ofícios Convocatórios ns. 138/2023 e 139/2023 (fls. 2-3, e-doc. 9), expedidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, os pacientes foram intimados pelo Presidente da Comissão, Deputado Federal Aureo Ribeiro, para prestar esclarecimentos, nestes termos:  



    “Como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe e tendo em vista a aprovação do requerimento de Convocação n. 138/2023[139/2023], cópia anexa, fica Vossa Senhoria INTIMADO a comparecer na audiência pública de tomada de depoimento, na qualidade de TESTEMUNHA, no próximo dia 29 de agosto, às 14:30, no plenário 03 do Anexo II, da Câmara dos Deputados.



    Eventuais despesas de deslocamento do convocado poderão ser custeadas pela Câmara dos Deputados, se necessário, devendo o depoente requerer à Secretaria da Comissão, indicando os dados pessoais e o aeroporto de saída e de chegada, para emissão das respectivas passagens. 



    Serão asseguradas às testemunhas todos os direitos garantidos pela legislação pertinente. 



    Para quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretaria por meio do telefone (61) 3216-6252 e do e-mail cpi.piramides@camara.leg.br” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    A situação informada pela Comissão Parlamentar de Inquérito no Requerimento n. 138/2023 (fl. 2, e-doc. 5) e nos ofícios convocatórios (fls. 2-3, e-doc. 9) tornaria até mesmo desnecessária a presente decisão judicial, porque neles se demonstra, com clareza, sobriedade e prudência, próprias da conduta pública no Estado Democrático de Direito, o respeito daquela Casa, como ocorre sempre, aos comandos constitucionais assegurados dos direitos fundamentais das testemunhas naqueles órgãos.  



    Entretanto, tendo o Poder Judiciário de responder aos pleitos legitimamente apresentados na postulação dos impetrantes, há de se enfatizar a condição de testemunhas dos pacientes nas convocações referentes ao Requerimento n. 138/2023, e a necessidade de se assegurar o dever de comparecimento com o resguardo do direito constitucional de não se autoincriminarem, sem que se possa torná-los investigados nesse mesmo ato ao qual se apresentam.



    Há de se realçar que o comparecimento para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito não representa mera liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República.



    A Comissão Parlamentar de Inquérito dota-se de poderes investigatórios conferidos, constitucionalmente, a esse órgão, com o objetivo de atender o interesse público especificado, valendo-se ela dos instrumentos legalmente assegurados para o atingimento de seu objetivo específico e eficiente, em equilíbrio com os direitos constitucionais daqueles que a ela comparecem por requisição de seus integrantes.  



    Como acentuado pelo Ministro Alexandre de Moraes, a testemunha convocada por Comissão Parlamentar de Inquérito “tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI ligados ao exercício de sua função (...), devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação” (HC n. 229.668-MC, DJe 27.6.2023). 



    Confira-se, por exemplo, decisão proferida no Habeas Corpus n. 119.341:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITOS DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes.



    2. Ordem parcialmente concedida” (de minha relatoria, DJ 28.4.2014).



    Assim, tendo sido os pacientes expressamente convocados como testemunhas (fls. 2-3, e-doc. 9), têm eles o dever de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras em 29.8.2023, na forma aprovada pelos seus integrantes, no exercício regular de suas funções constitucionais, sendo assegurado aos pacientes o respeito às garantias legal e constitucionalmente devidas, indeferido o requerimento constante do item 39, i (fl. 13, e-doc. 1).



    7. Pelas peculiaridades da espécie em exame, na condição de testemunhas na “CPI das Pirâmides Financeiras”, não há fundamento legal para que seja facultado aos pacientes “[s]erem dispensados de assinar eventual termo de compromisso legal de dizer a verdade ” (fl. 14, e-doc. 1), nos termos do item 39, iv. 



    Nos arts. 206 e 216 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor” e o “depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela”. Esses são deveres impostos por lei, dos quais não se pode escusar a testemunha, tendo ela de se manifestar em todos os questionamentos cuja resposta não a conduza à autoincriminação e que atendam à determinação de colaboração de todo cidadão com o poder estatal investigatório de que está investida a Comissão Parlamentar de Inquérito.



    Convocada, a pessoa pode manter-se em silêncio exclusivamente se questionada sobre fatos e atos que possam conduzir a seu comprometimento criminal. Como testemunha, entretanto, não pode eximir-se do dever de dizer a verdade. Pode silenciar, afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si e deixando vislumbrar que haveria caminho para tanto se viesse a falar. Mas não pode, como testemunha, negar-se a dizer a verdade se questionada e, se vier a optar por não silenciar, apenas afirmando, nessa situação, o seu direito de não se autoincriminar.



    Na condição de convocados como testemunhas, os pacientes têm o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. É de ser indeferido, portanto, o requerimento formulado no item 39, item i.



    8. Os impetrantes também pleiteiam o seu direito de, durante os depoimentos à “CPI das Pirâmides Financeiras”, “[s]erem acompanhados por advogado e com ele manter contato pessoal e direto durante todo o ato, garantido, ainda, que o causídico possa participar ativamente da sessão, podendo intervir de forma escrita ou verbal contra eventual comportamento da CPI que atente contra os direitos fundamentais dos pacientes” (item 39, ii, fl. 13, e-doc. 1).



    Pleiteiam “[p]ermanecerem em silêncio e não serem obrigados a responder as perguntas que lhes forem formuladas, sem que o exercício da garantia lhes seja interpretado de forma desfavorável” (item 39, v, fl. 14, e-doc. 1).



    Pedem seja “assegurada a faculdade, aos pacientes e a seus advogados, caso a da CPI das Pirâmides Financeiras, por qualquer de seus integrantes, não os trate com a urbanidade devida a qualquer depoente ou lhes dispense tratamento desrespeitoso ou moralmente ofensivo, situações essas que lhes permitirão retirar-se, imediatamente, do recinto onde estiver prestando depoimento, sem que possam ser submetidos a qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade, seja por determinação desse órgão de investigação parlamentar, seja por iniciativa de qualquer integrante de organismo policial, inclusive da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados” (item 39, iii, fls. 13-14, e-doc. 1). 



    No ponto, os impetrantes têm direito de se fazerem acompanhar pelo advogado que escolherem, não podendo, contudo, retirar-se a seu talante caso a “CPI das Pirâmides Financeiras, por qualquer de seus integrantes, não os trate com a urbanidade devida a qualquer depoente ou lhes dispense tratamento desrespeitoso ou moralmente ofensivo, situações essas que lhes permitirão retirar-se, imediatamente, do recinto onde estiver prestando depoimento, sem que possam ser submetidos a qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade, seja por determinação desse órgão de investigação parlamentar, seja por iniciativa de qualquer integrante de organismo policial, inclusive da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados...”.



    Dois são os pontos que se impõem à observância. A Comissão Parlamentar de Inquérito e todos os seus integrantes têm o dever de tratar com urbanidade e respeito o depoente e os seus advogados, como dever de cumprimento das normas constitucionais e legais que assim exigem quanto a todas as pessoas que se apresentam para colaborar com o Estado, em qualquer circunstância, disso não destoando em caso como o aqui apresentado.



    Mas não cabe à testemunha avaliar se uma ou outra pergunta representa, segundo critério subjetivo e destituído de razão objetiva, atual e urgente, interpretar algum questionamento como desrespeito a seu direito para se retirar do local.



    Ao decidir sobre a liminar requerida no Habeas Corpus n. 134.260, o Ministro Celso de Mello expôs o entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto aos três temas dos pedidos formulados, consolidando ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito: a) a garantia, a qualquer pessoa que compareça diante de Comissões Parlamentares de Inquérito, do direito de ser assistido por advogado e com ele se comunicar, pessoal e reservadamente, independente da condição formal de testemunha ou investigado, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) a garantia constitucional contra a autoincriminação e o consequente direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em autoincriminação do depoente; c) a garantia de não imposição de qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos aos pacientes, no exercício do direito ao silêncio, exclusivamente quanto a questões que possam lhes incriminar. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de ‘habeas corpus’ preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em razão de o ora paciente haver sido convocado pela CPI do CARF, para, em reunião a ser realizada em 05/05/2016, às 9h30, ‘prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação’ da referida Comissão ‘na qualidade de testemunha, nos termos dos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal’.



    Busca-se, em sede cautelar, a concessão, em favor do ora paciente, das seguintes garantias:



    ‘a) seja concedido ao paciente o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se livremente com este durante a sua inquirição;



    b) considerando a qualidade inequívoca de investigado, que o paciente seja dispensado da assinatura de eventual termo de compromisso legal de testemunha;



    c) seja concedido salvo-conduto ao paciente para que, quando de seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, possa valer-se da garantia constitucional do silêncio em toda a sua plenitude, excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais.’ (...)



    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a simples leitura das justificativas apresentadas nos requerimentos de convocação revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado. Vale destacar, no ponto, a justificação apresentada no Requerimento nº 121, cujos fundamentos põem em destaque esse aspecto que venho de mencionar: 



    ‘No final de 2015, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes que investiga denúncia de manipulação de julgamento no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.



    As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.



    Segundo reportagem da Revista Época de maio de 2015 o ex-conselheiro admitiu à Policia Federal que negociou R$ 500 mil reais em propinas e afirmou que parte desse valor seria repartido com integrantes da Receita Federal. Ele foi conselheiro do CARF entre 2011 e 2014, por indicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.



    Em depoimento a Policia Federal em Brasília no dia 26 de março de 2015, ele confessou ter operado em favor do Banco Santander. O banco é alvo de cobranças de mais de R$ 1 bilhão no Carf.’ (...)



    Essa particular situação afasta a possibilidade de obrigar-se o ora paciente, como pessoa sob investigação, a assinar o termo de compromisso, unicamente exigível a quem se qualifique como testemunha (CPP, art. 203).



    Por tal motivo, não há como obrigar o ora paciente a cumprir esse dever jurídico que a legislação impõe, como regra geral (CPP, art. 203), apenas às testemunhas.



    Desse modo, o paciente em causa deverá comparecer perante a CPI do CARF na data para a qual foi intimado, sem que se lhe possa impor, no entanto, em face das razões que venho de expor, a obrigação de assinar o respectivo termo de compromisso, e sem que se possa adotar, como consequência do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de seus direitos ou privativa de liberdade. 



    Postula-se, ainda, seja liminarmente garantido ao ora paciente o exercício do direito ao silêncio, com todos os consectários que decorrem do reconhecimento dessa inafastável prerrogativa de ordem jurídica.



    Acolho, também nesse ponto, o pleito em questão, eis que o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros precedentes (HC 128.390-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 128.837-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 129.000-MC/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 129.009/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), tem reconhecido esse direito em favor de quem é convocado a comparecer perante Comissões Parlamentares de Inquérito, seja na condição de investigado, seja na de testemunha:



    (…) (HC 79.812/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Não constitui demasia assinalar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exercício do direito ao silêncio por parte do ora paciente, por traduzir legítima prerrogativa constitucional, não autorizará que se lhe imponha qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos.



    O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República, independentemente – insista-se – da condição formal (seja a de indiciado, seja a de investigado, seja a de testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos investigatórios do Estado, inclusive perante Comissões Parlamentares de Inquérito.



    Assiste, por igual, a qualquer pessoa que compareça perante Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de ser acompanhada por Advogado e de com este comunicar-se pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (inclusive a de investigado ou a de testemunha), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037- -MC/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.200/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 113.646-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 23.452/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 30.906-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).



    Daí o explícito reconhecimento, em sede legal, do direito de o depoente, quer como indiciado, quer como testemunha, ‘fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (Lei nº 1.579/52, art. 3º, § 2º, acrescentado pela Lei nº 10.679/2003).



    Nesse contexto, é assegurada ao Advogado a prerrogativa – que lhe é dada por força e autoridade da lei – de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do ‘munus’ de que se acha incumbido, o exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato profissional.



    Por esse motivo, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado.



    Ao apreciar pedido de reconsideração formulado no MS 23.576/DF (‘CPI do Narcotráfico’), de que fui Relator (DJU de 03/02/2000), tive o ensejo de destacar a alta significação de que se reveste a presença do Advogado ao lado de seu constituinte, quando intimado este a comparecer perante qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, havendo reconhecido, na decisão que então proferi, o que se segue: (...)



    Cabe assinalar, finalmente, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.



    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa, atual ou potencial, a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduzirá válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, ainda que iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.



    Em uma palavra: uma decisão judicial que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:



    (…) (RTJ 173/805-810, 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte:



    ‘(…) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (…).’



    (HC 88.015-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, ‘in’ Informativo/STF nº 416/2006)



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento.



    Caso a CPI ora apontada como coatora descumpra a presente liminar, e assim desrespeite as prerrogativas profissionais dos Advogados impetrantes deste ‘writ’ (e, por consequência, os direitos e garantias do ora paciente), fica-lhes assegurado o direito de fazerem cessar, imediatamente, a participação de seu constituinte no procedimento de inquirição, sem que se possa adotar contra eles – Advogados e respectivo cliente, o ora paciente – qualquer medida restritiva de direitos ou privat